Tribunal: TJSP
Processo: 1006544-37.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DOS RÉUS IMPROVIDAS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DOS RÉUS IMPROVIDAS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A perícia médica indireta não se fazia pertinente para comprovação de que o segurado tinha ciência das doenças preexistentes quando firmou o contrato de seguro. Conforme a própria seguradora apelante apontou, havia documentos anexados aos autos com a indicação do estado de saúde do segurado, como por exemplo, uma declaração médica informando que o segurado iniciou tratamento de diabetes em 25/01/2019 (fl. 735). Rejeição do pedido de anulação da sentença.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Narrou-se a existência de contrato se seguro vinculado à cédula de crédito rural firmada pelo segurado com o banco réu. Era o suficiente para aplicação da teoria da asserção. Alegação rejeitada.

SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REJEIÇÃO. Ação de indenização securitária. Seguro ofertado juntamente com cédula de crédito rural. Alegação de doença preexistente como fundamento para recusa. Inadmissibilidade. No momento da aceitação do seguro, não foi exigido do falecido consumidor qualquer exame de saúde ou questionário mais detalhado. Registre-se que a obrigação de regulação dos sinistros era da seguradora, a quem competia, de forma ética e lícita, conduzir uma investigação sobre a desconfiança de conduta de má-fé. O fato de o segurado, na data em que aderiu o seguro, ter declarado na proposta de adesão que estava em perfeitas condições de saúde não caracterizava a má-fé, apta a ensejar a perda do direito ao recebimento da indenização securitária. O segurado faleceu de COVID-19, vírus que se alastrou pelo mundo, de forma repentina, causando milhares de mortes. E em muitos casos, as pessoas faleciam mesmo sem ter qualquer doença ou comorbidade prévia. E a contratação ocorreu, em 25/03/2020, sem que se cogitasse ser a diabetes ou aquela doença cardíaca uma comorbidade capaz de ensejar comportamento de má-fé do segurado. A boa-fé se presume e a má-fé se comprova. Incidência das súmulas no 609 do STJ e no 105 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta Turma julgadora e do TJSP. Por fim, rejeita-se o pedido de atualização dos valores por meio da taxa SELIC. Inaplicabilidade no âmbito civil. Conforme precedente do C. STJ. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDOS.